Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705002-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ISMAR BARRETO DECISÃO FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 111790995, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 114738761, autos originários), no cumprimento de sentença (monitória) proposto contra ISMAR BARRETO, que indeferiu o pedido de penhora do imposto de renda retido na fonte do executado, in verbis: “Indefiro o pedido de penhora do imposto de renda retido na fonte, conforme requerido na petição de Id. 105506673, pois trata-se de verba de natureza alimentar e portanto impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do eg. TJDFT. Vejamos o julgado transcrito abaixo: [... Intime-se o autor para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito por 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Publique-se. Intime-se.” “De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Ao contrário do que a parte embargante pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que o anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário ao esposado pelas partes não enseja a oposição de embargos de declaração, mormente pelo fato de não se configurar obscuridade, omissão ou contradição para os fins de oposição do recurso em apreço. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisado o cumprimento de sentença originário, não se constata o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora